Tribunal: TJSP
Processo: 0021780-93.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação reivindicatória. Ajuizamento por concessionária de serviços públicos de energia elétrica com o objetivo de obter a posse de imóvel localizado no Reservatório Guarapiranga. Alegação de que o referido bem fora incorporado ao patrimônio da autora (EMAE), por força da cisão parcial da ELETROPAULO, para continuidade da geração e fornecimento de energia elétrica. Pelos

Ementa:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação reivindicatória. Ajuizamento por concessionária de serviços públicos de energia elétrica com o objetivo de obter a posse de imóvel localizado no Reservatório Guarapiranga. Alegação de que o referido bem fora incorporado ao patrimônio da autora (EMAE), por força da cisão parcial da ELETROPAULO, para continuidade da geração e fornecimento de energia elétrica. Pelos termos da petição inicial, portanto, embora o imóvel (objeto da alegada ocupação irregular) pertença a uma sociedade de economia mista (EMAE), sua área é utilizada na prestação de serviço público. Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida nos termos do artigo 3o, I.11, da Resolução n. 623/2013, conforme já decidiu este C. Órgão Especial em caso semelhante (Conflito de Competência o 0032939-43.2017.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 23/08/2017). Conflito procedente. Competência da 7a Câmara de Direito Público suscitante.